Tribunal: TJDFT
Processo: 0703493-67.2017.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703493-67.2017.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FATIMA MARIA BRAULIO LIMA EMBARGADO: SAUDE SIM LTDA, ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por FATIMA MARIA BRAULIO LIMA, contra acórdão de ID – 23773472. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 24125273. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se SAUDE SIM LTDA e ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 17 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator